Tribunal: TJMT
Processo: 0001111-32.2013.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001111-32.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[AVELINO ANTONIO ROMBALDI - CPF: 518.641.269-49 (APELANTE), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), LURDES MARIA DENEZ ROMBALDI - CPF: 808.180.649-00 (APELANTE), G. C. M. IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 11.683.981/0001-35 (APELANTE), CLEIDE MOREIRA GUIMARAES DO NASCIMENTO - CPF: 340.160.821-53 (APELANTE), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NIPOFLEX - CAMPO NOVO CORRESPONDENTE FISCAL ADMINISTRATIVO LTDA - ME, (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE MOREIRA GUIMARAES DO NASCIMENTO - CPF: 340.160.821-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO PAN S.A. ("PAN"), SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DA BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA ("BM") (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO COM JUROS SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO
PACTA SUNT SERVANDA
– PARCELAS DO FINANCIAMENTO CONSIGNADAS EM JUÍZO QUE NÃO CONSIDEROU A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO PREVISTO EM CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA DO SEGURO MANTIDA – TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO, LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, ANÁLISE JURÍDICA E EMISSÃO DE BOLETO – ABUSIVIDADES EVIDENCIADAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Sistema de Amortização Constante – SAC caracteriza-se por prestações decrescentes, compostas de parcela de juros e de amortização, sendo estas constantes, o que permite ao devedor perceber claramente o endividamento mensal contratado, onde também deve ser acrescido à atualização monetária prevista em contrato.

Descabida a pretendida substituição do método de amortização SAC, previamente pactuado, pelo Método de Amortização com Juros Simples – MAJS, sem capitalização, na medida em que acarreta o desequilíbrio contratual e ofende o princípio do pacto como celebrado.

As parcelas consignadas em juízo não refletiram o real valor devido, pois foram depositadas considerando o valor apresentado na planilha assinada no momento da contratação, onde não consta atualização monetária, pois não há como prever, no momento da contratação, qual o índice de inflação que ocorrerá durante a execução do contrato.

O Sistema de Amortização Continuada (SAC) não implica na capitalização de juros ou onerosidade excessiva à parte tomadora do empréstimo.

A contratação de seguro no âmbito de financiamento de bem imóvel decorre de obrigação legal.

Na cobrança de serviços de terceiros, onde não há discriminação pontual sobre os termos em tal encargo, é considerada abusiva.

Injustificado o valor cobrado a título de avaliação do imóvel, quando não há documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços, assim como de análise jurídica.

É válida a cobrança da tarifa de emissão de boleto nos contratos anteriores a 30/04/2008, o que não é o caso dos autos, já que o contrato foi firmado em 2011.

No que tange as cobranças abusivas é devido à repetição do indébito de forma simples, dada à ausência de má-fé por parte do banco recorrido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001111-32.2013.8.11.0050

APELANTES:

AVELINO ANTONIO ROMBALDI E OUTRA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
AVELINO ANTONIO ROMBALDI
e
LURDES MARIA DENEZ ROMBALDI
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT,
Dr. Pedro Davi Benetti
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Revisional Contratual nº. 0001111-32.2013.8.11.0050 (Cód. 63115), ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, sucessor por incorporação da
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que, na inicial, alegaram
“que contrataram um serviço de amortização via SAC – sistema de amortização constante, pelo qual as parcelas deveriam cair de forma mensal e constante, onde as parcelas diminuiriam ao longo do contrato observando-se a tabela juntada na exordial assinada pelas partes”
(sic), todavia, ao invés das parcelas diminuírem elas aumentaram e vinham com valores variados.

Mencionam que
“a sentença do juiz analisa aspectos sobre abusividade de juros e encargos contratuais, que de fato foram pedidos, mas eram pedidos secundários, sendo que o principal aspecto da inicial não fora atacado na sentença, qual seja: as cobranças mensais feitas pela ré obedeciam a lógica do SAC?”
(sic), razão pela qual entendem que o contrato foi cobrado por meio de ‘leasing’, já que na amortização das parcelas estas não foram reduzidas.

Explicam que
“as partes queriam, era o pagamento do contratado conforme assinado, e o fizeram integralmente, pois a liminar de depósitos mensais dos valores, fora completamente cumprida, sendo que cumpriram fielmente dezenas de depósitos mensais”
(sic).

Diante disso, almejam a reforma da sentença, para afastar a utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC), determinando o cálculo dos juros de forma simples e linear do Método de Amortização com Juros Simples (MAJS), bem como a repetição do indébito da diferença apurada entre os valores das mensalidades pagas pelos autores, mediante utilização do SAC, pelo valor da nova mensalidade calculada com base no Método de Amortização com Juros Simples (MAJS), e a repetição do indébito dos valores cobrados referente à diferença dos pagamentos a maior das mensalidades, no valor de R$2.408.59 (dois mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), além das taxas de despesas acessórias devidas a terceiros na ordem de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais), relacionadas ao laudo de avaliação do imóvel (R$500,00) e da análise jurídica (R$550,00), das taxas de emissão de boletos no valor total de R$210,00 (duzentos e dez reais), bem como da quantia de R$2.702,91 (dois mil, setecentos e dois reais e noventa e um centavos), paga a título de seguro (Id 124286058).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“o sistema de amortização adotado na Cédula de Crédito Bancário objeto desta lide foi o Sistema de Amortização Constante, denominado “SAC”, sendo que não havendo qualquer irregularidade em sua aplicação”
(sic).

Explica que
“Os juros, por incidirem sobre o saldo devedor, são decrescentes, e as parcelas de amortização assumem valores crescentes. Contudo, a soma destas duas parcelas continua sempre igual, sendo PRESTAÇÃO = AMORTIZAÇÃO + JUROS. Não há, portanto, e como comprovado, a ocorrência de capitalização no SAC”
(sic).

Salienta que
“neste sistema os juros são cada vez menores, uma vez, que são calculados sobre o saldo devedor que é cada vez menor. Consequentemente, as amortizações são cada vez maiores para que, somadas aos juros, totalizem prestações iguais, o que significa que na medida em que o tempo (período) vai passando, as amortizações vão sendo deduzidas do capital inicial, obviamente, o saldo devedor diminui, logo, inexiste capitalização”
(sic).

No que concerte à taxa de cobrança de serviço, sustenta que não há abusividade no valor cobrado, e nem mesmo ilegalidade.

Quanto ao seguro, preconiza que no caso do SFH (Sistema Financeiro Habitacional), a obrigatoriedade é definida pelo artigo 79 da Lei nº. 12.424/2011, e no caso do SFI (Sistema Financeiro Imobiliário), a obrigatoriedade é regulamentada pelo artigo 5º, V da Lei nº. 9.514/1997, portanto, trata-se de exigência legal.

Assim, argumenta que não há falar em repetição do indébito, haja vista que todos os encargos no contrato, dos quais derivaram os débitos, eram de pleno conhecimento dos apelantes e foram devidamente negociados e aceitos, devendo, portanto, ser observado o pacta sunt servanda (Id 124286066).

O preparo foi recolhido (Id 125080182).

Encontrando-se o feito apto para julgamento na sessão virtual dos dias 15 a 17/07/2022, os apelantes, por meio da petição de Id 134189151, requereram sua retirada de pauta, visando à composição amigável, sendo o pleito deferido por esta Magistrada, conforme despacho de Id 135615654.

Os autos foram então encaminhados à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição, entretanto, após sofrer redesignação da data a pedido das partes (Termo de Audiência de Id 139609163), estas não chegaram à composição, devido divergência nos valores ofertados pela parte recorrente.

Petição dos ora apelantes acostada no Id 144932175, onde apontam erro material da sentença, ao fundamento de que
“O requerimento consignatório fora o pedido de mérito “D” feito na parte de pedidos da exordial no ano de 2014 e o último pagamento consignado em juízo se dera quase um ano antes da sentença de mérito. Como, juridicamente falando, o mérito da consignação em juízo, se trata meramente da possibilidade/autorização judicial do depósito em juízo de valor discutido, e no caso em questão, o pedido fora feito, devidamente autorizado pelo Juiz, e cumprido integralmente em juízo, tal fato torna óbvio que a consignação em pagamento não fora improcedente”
(sic).

Ato seguinte, realizada nova inclusão do feito em pauta, inicialmente prevista para a sessão virtual dos dias 14 a 16/12/2022, da qual houve expressa oposição pelos recorrentes, dentro do prazo estabelecido no art. art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, o agravo retido interposto pela requerida às fls. 141/147 (Id 124284096 – págs. 19/25), contra a decisão de fls. 117/120 (Id 124284095 – págs. 60/63) que deferiu a tutela antecipatória vindicada pelos autores, autorizando que os mesmos depositassem mensalmente os valores tidos por incontroversos, mantendo-os na posse do bem imóvel litigioso, com a abstenção e/ou exclusão dos seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito,
não deve ser conhecido
, ante a ausência de requerimento expresso acerca da sua análise em sede contrarrecursal, em conformidade com o que dispunha o artigo 523, §1º, do CPC/1973.

No mérito, o recurso comporta
parcial provimento
, pelas razões que passo a declinar.

Como relatado, a questão posta em debate diz respeito à amortização do contrato de financiamento de bem imóvel firmado entre as partes, onde prevê o Sistema de Amortização Constante – SAC, cujo valor total do financiamento é de R$197.733,39 (cento e noventa e sete mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), parcelados em 110 meses, cuja avença foi firmada em 22/06/2011 (Id 124284094 – pág. 59 a Id 124284095 – pág. 23).

Infere-se que a presente ação foi ajuizada em 23/04/2013, e após regular tramitação, inclusive possibilitando às partes transacionarem tanto em sede de audiência de conciliação realizada em 27/10/2016, que restou inexitosa (Id 124286051 – pág. 31), como de forma autônoma, mediante oferecimento de proposta de acordo pela parte autora que foi prontamente recusada pela demandada em 17/12/2019 (Id 124286052 – pág. 56), os pedidos inaugurais foram julgados improcedentes pelo togado singular, por entender que não restou comprovada nenhuma ilegalidade e/ou abusividade nas taxas questionadas, condenando os autores no ônus da sucumbência.

No mesmo ato, ainda acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da empresa NIPOFLEX – Campo Novo Correspondente Fiscal Administrativo LTDA-ME (Id 124286053 – págs. 38/39).

Opostos embargos declaratórios pelos autores, estes foram rejeitados pelo togado singular (Id 124286055 – pág. 51), cujos termos são agora repelidos por meio do presente apelo.

Em suma, os autores interpõem este recurso, asseverando que o Sistema de Amortização Constante – SAC não está sendo cumprido de forma adequada no pacto em revisão; que as parcelas, ao longo dos anos, aumentaram, evidenciando a falha na prestação do serviço contratado, razão pela qual almejam o cálculo dos juros de forma simples e linear do Método de Amortização com Juros Simples.

Consequentemente, requerem a reforma da sentença, com a repetição do indébito dos valores cobrados referente à diferença dos pagamentos à maior das mensalidades no valor de R$2.408,59 (dois mil quatrocentos e oito reais e cinquenta e nove centavos); de taxas de despesas acessórias devidas a terceiros, no valor de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais); laudo de avaliação do imóvel de R$500,00 (quinhentos reais); análise jurídica de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais); taxas de emissão de boletos no valor de R$210,00 (duzentos e dez reais) e R$2.702,91 (dois mil, setecentos e dois reais e noventa e um centavos) pagos à título de seguro.

Por sua vez, a instituição recorrida destaca não haver qualquer irregularidade ou ilegalidade nas taxas questionadas, devendo, portanto, ser mantida integralmente a sentença a quo.

Pois bem. Incialmente cumpre ressaltar que a ilegitimidade ativa da empresa NIPOFLEX – Campo Novo Correspondente Fiscal Administrativo LTDA-ME, então corretora dos contratos da Brazilian Mortgages em Campo Novo do Parecis/MT, posteriormente sucedida pela instituição recorrida, não foi atacada nas razões recursais em análise, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, a não autorizar qualquer revisão nesta instância
ad quem
.

Ultrapassa a questão, cumpre dizer que, na espécie, trata-se de uma relação de consumo propriamente dita, a qual se submete ao regime e proteção da Lei nº. 8.078/90. É certo, por outro lado, que referida legislação tem incidência às entidades financeiras, aliás, como pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297, sob este verbete: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Vale anotar que o contrato bancário, como qualquer outro, orienta-se, dentre outros, pelo princípio da força obrigatória das convenções estabelecidas pelos contraentes, conhecido como
pacta sunt servanda
.

Como o contrato em apreço tem por objeto uma relação de consumo e, pela sua natureza e conformação, está a caracterizar tipicamente de adesão, a revisão de suas cláusulas é admissível sempre que alguma disposição se manifestar excessivamente onerosa ou abusiva colocando o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé ou a equidade, situação em que se impõe flexibilização na interpretação do princípio pacta sunt servanda, de modo a garantir o equilíbrio das obrigações entre as partes.

Os apelantes sustentam que não estão combatendo apenas a incidência do Sistema de Amortização Constante (SAC) no contrato em revisão, mas, também, a sua aplicação incorreta, com capitalização de juros, razão pela qual consignaram o depósito dos valores, conforme a planilha assinada no momento da contratação.

No entanto, conquanto os recorrentes argumentem, nas razões recursais, que, na espécie, houve a aplicação equivocada do Sistema de Amortização Constante (SAC), não lograram êxito em comprovar tal alegação.

Isso porque, ao consignar os valores que entendiam devidos, utilizaram-se por base a
planilha apresentada no momento da contratação
, onde não foi acrescentado à atualização monetária, que está previsto em contrato, conforme Cláusula 3 (Id 124284098 – Pág. 61).

O fato da correção monetária não constar na planilha se dá simplesmente na impossibilidade de se prever, no momento da contratação, qual o índice de inflação que ocorrerá durante a execução do contrato.

E segundo o contrato as parcelas mensais e o saldo devedor serão atualizados pela variação do índice constante do item 4, mensal e cumulativamente (Id 124284098 – Pág. 56).

Dessa forma, apesar do Sistema de Amortização Constante (SAC) apresentar parcelas decrescentes, o fator de decréscimo em questão suporta variações em razão da inflação do período.

Portanto, o “aumento” do valor da parcela no caso concreto se deu devido à variação positiva do índice de correção monetária adotado para incidir sobre as parcelas (IGPM/FGV), razão pela qual não obstante o saldo devedor esteja diminuindo e a parcela de juros seja decrescente, o valor nominal da prestação experimentou variação positiva.

Dessa forma, resta evidente que a apelada vem calculando o valor das prestações e do saldo devedor de acordo com a legislação vigente e o contrato firmado, não havendo que se falar em revisão das parcelas e nem mesmo sua substituição pelo Método de Amortização com Juros Simples, em observação ao
pacta sunt servanda
.

Os juros foram estipulados expressamente e de forma destacada no Quadro de Resumo, item 4.D, onde apresenta o reajuste mensal das parcelas pelo
IGP-M
, com Taxa de Juros Efetiva de 13,9000% ao ano, e Taxa de Juros Nominal de 13,0859% ao ano (Id 124284094 – Págs. 66 a 67), a fim de permitir fácil identificação ao consumidor.

A propósito, a Lei nº. 9.514/97 expressamente dispõe no inciso III do art. 5º que é condição essencial do contrato de financiamento a capitalização dos juros. Confira-se:

“Art. 5º As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

(...)

III - capitalização dos juros;”

Nas operações de financiamento realizadas dentro do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e de Habitação (SFH), os artigos 15-A e 15-B da Lei nº. 4.380/1964, introduzido pela Lei nº. 11.977, de 2009, possibilitam, respectivamente, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, e o oferecimento, ao mutuário, do Sistema de Amortização Constante, senão vejamos:

“Art. 15-A.
É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH
.

§ 1º No ato da contratação e sempre que solicitado pelo devedor será apresentado pelo credor, por meio de planilha de cálculo que evidencie de modo claro e preciso, e de fácil entendimento e compreensão, o seguinte conjunto de informações:

I - saldo devedor e prazo remanescente do contrato;

II - taxa de juros contratual, nominal e efetiva, nas periodicidades mensal e anual;

III - valores repassados pela instituição credora às seguradoras, a título de pagamento de prêmio de seguro pelo mutuário, por tipo de seguro;

IV - taxas, custas e demais despesas cobradas juntamente com a prestação, discriminadas uma a uma;

V - somatório dos valores já pagos ou repassados relativos a:

a) juros;

b) amortização;

c) prêmio de seguro por tipo de seguro;

d) taxas, custas e demais despesas, discriminando por tipo;

VI - valor mensal projetado das prestações ainda não pagas, pelo prazo remanescente do contrato, e o respectivo somatório, decompostos em juros e amortizações;

VII - valor devido em multas e demais penalidades contratuais quando houver atraso no pagamento da prestação.

§ 2º No cômputo dos valores de que trata o inciso VI do § 1º, a instituição credora deve desconsiderar os efeitos de eventual previsão contratual de atualização monetária do saldo devedor ou das prestações.”

“Art. 15-B.
Nas operações de empréstimo ou financiamento realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro da Habitação que prevejam pagamentos por meio de prestações periódicas, os sistemas de amortização do saldo devedor poderão ser livremente pactuados entre as partes
.

§ 1º O valor presente do fluxo futuro das prestações, compostas de amortização do principal e juros, geradas pelas operações de que trata o caput, deve ser calculado com a utilização da taxa de juros pactuada no contrato, não podendo resultar em valor diferente ao do empréstimo ou do financiamento concedido.

§ 2º No caso de empréstimos e financiamentos com previsão de atualização monetária do saldo devedor ou das prestações, para fins de apuração do valor presente de que trata o § 1º, não serão considerados os efeitos da referida atualização monetária.

§ 3º
Nas operações de empréstimo ou financiamento de que dispõe o caput é obrigatório o oferecimento ao mutuário do Sistema de Amortização Constante - SAC
e de, no mínimo, outro sistema de amortização que atenda o disposto nos §§ 1º e 2º, entre eles o Sistema de Amortização Crescente - SACRE e o Sistema Francês de Amortização (Tabela Price).”
[Grifos e destaques nossos]

No caso em epígrafe, o pacto a ser revisado foi celebrado em
22/06/2011
, ou seja, na vigência da legislação destacada, não havendo óbice à capitalização mensal de juros, tampouco à utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC), previsto no contrato.

Por outro lado, a capitalização mensal de juros fica caracterizada apenas quando ocorrem amortizações negativas, o que não é possível atestar dos autos.

A propósito, o referido entendimento é adotado pelos precedentes:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SFH - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC – LEGALIDADE
- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO DESPROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A capitalização de juros em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é vedada em qualquer periodicidade, consoante entendimento sedimentado no julgamento do REsp. 1070297/PR (repetitivo). Por sua sistemática, o Sistema de Amortização Constante – SAC - não implica na capitalização de juros, exceto em caso de amortização negativa, que o ocorre quando o valor da prestação não é suficiente para pagar a parcela mensal dos juros, de modo que a diferença encontrada é incorporada ao saldo devedor, fazendo incidir os juros do mês posterior sobre os juros não pagos, o que não se verificou na hipótese.”
(TJ-MT 00087497420178110051 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SFH – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC – LEGALIDADE
- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INOCORRÊNCIA – - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE E, POR CONSEGUINTE, DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A capitalização de juros em contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é vedada em qualquer periodicidade, consoante entendimento sedimentado no julgamento do REsp. 1070297/PR (repetitivo).
Por sua sistemática, o Sistema de Amortização Constante – SAC - não implica na capitalização de juros, exceto em caso de amortização negativa, que o ocorre quando o valor da prestação não é suficiente para pagar a parcela mensal dos juros, de modo que a diferença encontrada é incorporada ao saldo devedor, fazendo incidir os juros do mês posterior sobre os juros não pagos, o que não se verificou na hipótese.
Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas. Conquanto as cobranças tenham causado ao Apelante dissabores e transtornos, estes não chegaram a denegrir sua imagem, macular a sua honra ou a violar os seus direitos de personalidade a ensejar o dever de indenizar, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira.”
(TJ-MT 00089611920158110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO CITRA PETITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO BANCO CREDOR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O LEILÃO – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA CONFESSA – INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – INÉRCIA DA MUTUÁRIA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA –
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC)
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. Uma vez consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária em favor do banco credor em razão do inadimplemento da mutuária, que, devidamente intimada para purgar a mora, quedou-se inerte, não há falar-se em nulidade do leilão extrajudicial, pois o proprietário é livre para dispor do bem a fim de satisfazer a dívida. Não se pode admitir que um devedor fiduciante, já constituído em mora, permaneça inerte até o último segundo de sua oportunidade para, depois de consumado o ato fatal, venha manejar ação anulatória, não exatamente para que lhe seja devolvida uma oportunidade suprimida, mas, contrário, obter, de forma espúria, uma sobrevida em detrimento do terceiro de boa-fé que desembolsou integralmente o valor da arrematação e, ainda assim, poderia ficar privado de suas prerrogativas de dono por anos e anos. O sistema de amortização constante – SAC não implica juros compostos, tampouco configura abusividade. Não prospera a pretensão recursal quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor indenizatório, pois já fixado no patamar mínimo previsto 85, § 2º, ambos do CPC/15.”
(TJ-MT 10218656320178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros nominal e efetiva (Id 124284098 – Pág. 56), restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

COBRANÇAS ACESSÓRIAS: SEGURO, SERVIÇO DE TERCEIROS, LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, ANÁLISE JURÍDICA e EMISSÃO DE BOLETO

a)

SEGURO

No que diz respeito ao “
seguro
”, na hipótese dos autos, não houve demonstração por parte dos autores da existência de abuso na cobrança do prêmio do seguro.

Com efeito, o seguro habitacional encontra-se entre as obrigações assumidas contratualmente pelos mutuários e tem natureza assecuratória, pois protege as partes envolvidas durante a vigência do contrato de mútuo, que, em regra, tem duração prolongada.

Ademais, a obrigação de contratar cobertura securitária decorre de expressa determinação legal no âmbito do SFH, nos termos do art. 14 da Lei nº. 4.380/64 e do art. 79 da Lei nº. 11.977/11, que estabelece
in litteris
:

“Art. 79. Os agentes financeiros do SFH
somente
poderão conceder financiamentos habitacionais com
cobertura securitária
que preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de morte e invalidez permanente do mutuário e de danos físicos ao imóvel. (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)”

Quanto ao ponto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 969.129, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
é necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH
”.

No mesmo julgamento, todavia, assentou que o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada, quando isto indicar uma onerosidade excessiva, sob pena de lesão a direito consumerista.

In casu
, como bem aventado pelo magistrado de primeiro grau, os recorrentes não demonstraram, na oportunidade, que era possível a contratação de um seguro em melhores condições que a oferecida pela parte apelada, e por não haver prova da recusa da indicação de seguradora pela parte autora, deve permanecer válido o seguro apresentado na contratação.

Nesse viés:

“REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE IMÓVEL URBANO - APELAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - FIXAÇÃO DE COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL - NÃO-CABIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO EM 10% AO ANO - PREVISÃO NA LEI Nº 4.380/64 - APLICABILIDADE - TABELA PRICE ADMITIDA, DESDE QUE NÃO SUPERE O LIMITE LEGAL DOS JUROS - AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO PRECEDENTE À ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO - ART. 6º, ALÍNEA C, DA LEI Nº 4.380/64 - INCIDÊNCIA - RECURSO DOS MUTUÁRIOS - MILITAR DA RESERVA - PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - UTILIZAÇÃO INCONTROVERSA - OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS CONSTANTES NA DECLARAÇÃO EMITIDA PELO MINISTÉRIO DA DEFESA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MEDIDA DESNECESSÁRIA - LAUDO CONTÁBIL APRESENTADO PELOS AUTORES DISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AS DESPESAS SEREM IMPUTADAS À PARTE CONTRÁRIA - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - NULIDADE -
COBRANÇA DO SEGURO MANTIDA
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CABIMENTO NA FORMA SIMPLES - SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA NA PROPORÇÃO DE 70% PARA O RÉU E 30% PARA OS AUTORES - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ADMITIR A TABELA PRICE, EXCLUIR A CLÁUSULA DE VENCIMENTO ADIANTADO DO DÉBITO, DETERMINAR QUE O PLANO DE EQUIVALÊNCIA OBSERVE OS REAJUSTES SALARIAIS CONSTANTES NA DECLARAÇÃO EMITIDA PELO EMPREGADOR (GOVERNO FEDERAL) E REVISAR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. A cobrança de Coeficiente de Equiparação Salarial em contrato anterior à lei que o instituiu não tem cabimento, mormente quando não prevista no ajuste. O pacto firmado durante a vigência da Lei nº 4.380/64 deve obedecer à limitação dos juros remuneratórios de 10% ao ano. Não é abusiva a adoção da Tabela Price em financiamento habitacional, desde que seja respeitado o limite estipulado para os juros na Lei nº 4.380/64. A amortização da prestação deve observar o disposto na alínea c do artigo 6º da Lei nº 4.380/64, ou seja, tem de preceder à atualização do débito. Disposição em contrário revela-se abusiva por atribuir lucro excessivo ao mutuante em detrimento do consumidor, desvirtuando a finalidade social desse tipo de financiamento. Admitem-se como verdadeiros os percentuais relativos ao reajuste salarial da categoria profissional do mutuário, informados em declaração emitida pelo empregador, que é órgão do Governo Federal, em razão da fé pública. O meio de prova produzido unilateralmente e desnecessário para o ajuizamento da ação representa apenas o exercício de uma liberalidade, cujas despesas não podem ser atribuídas à outra parte. Declara-se a nulidade, ainda que de ofício, de cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida, pois coloca o devedor em manifesta desvantagem econômica, além de trazer-lhe insegurança financeira e contrariar os arts. 5º, XXXII, CF; 47 e 51, IV, XV e § 1º, I a III, do CDC; e 113, 422, 423 e 424 do CC.
A contratação de seguro em mútuos habitacionais é exigência legal, e, ante a não-comprovação de nenhum abuso, sua cobrança deve ser mantida
. Aquele que recebe quantia indevida deve restituí-la, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, sendo deferida na forma simples quando não demonstrada a má-fé do credor. Os percentuais relativos à reciprocidade da sucumbência têm de ser revistos para que sejam harmônicos ao resultado da demanda.”
(TJ-MT - APL: 00491258120058110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2007, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/04/2007)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. VENDA CASADA.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO. LEGALIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O seguro habitacional encontra-se entre as obrigações assumidas contratualmente pelos mutuários, e tem natureza assecuratória, pois protege as partes envolvidas durante a vigência do contrato de mútuo, que, em regra, tem duração prolongada. 2. A
obrigação de contratar cobertura securitária decorre de expressa determinação legal no âmbito do SFH, nos termos do art. 14 da Lei nº 4.380/64 e do art. 79 da Lei nº 11.977/11. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 969.129, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento que “é necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH”
4. Não há que se falar em venda casada, à míngua de demonstração que a contratação direta com o agente financeiro fora imposta, bem como em face da ausência de comprovação de que houve recusa da indicação de seguradora pela parte autora, que atendesse às exigências específicas inerentes ao SFH. 5. Apelação não provida.”
(TRF-3 - ApCiv: 00077017320164036000 MS, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/03/2021)

b)

SERVIÇO DE TERCEIROS

Quanto à validade da cobrança de despesas acessórias ao financiamento, no importe de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais), extrai-se do contrato que se refere a “
serviços de terceiro
” (Id 124284098 – Pág. 56).

Segundo o Tema 958/STJ:

“1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;”

Dessa forma, os custos relativos a serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
, não podem ser exigidos do consumidor, como ocorreu no caso em análise, haja vista que não é possível atestar do contrato a especificação a respeito desse serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO -
SERVIÇOS DE TERCEIROS
. - O CDC é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ, se houver relação de consumo e no que couber - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.578.526-SP, afetado à Segunda Seção com representativo de controvérsia (Tema 958), fixou as seguintes teses: "2 .3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto .". Hipótese em que se verifica abusividade por serviço não efetivamente prestado.
A previsão contratual de cobrança pelos serviços de terceiros onde não há discriminação pontual sobre os termos em tal encargo incidente é ilegal
.”
(TJ-MG - AC: 10000220390728001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/05/2022, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

c)

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E ANÁLISE JURÍDICA

No caso em tela, em que pese haver a indicação no instrumento contratual do “
Valor de Avaliação do imóvel
” (Item A.2.2 – Id 124284098 – Pág. 56), não há documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços, o que poderia ter sido provado com a juntada de laudo de avaliação, com descrição pormenorizada do bem, características, condições e fotos.

Dessa forma, mostra-se injustificada a cobrança de R$500,00 (quinhentos reais), que deve ser devolvido de forma simples.

De igual forma, não se sustenta a exigência de tarifa de “
análise jurídica
”, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), pois não há qualquer especificação no contrato.

Ressalta-se que a casa bancária normalmente possui uma equipe jurídica que faz a verificação dos riscos da contratação de cada mutuário, especialmente das condições financeiras para assunção do financiamento, de interesse do próprio banco, portanto, por não haver especificação no contrato quanto à respetiva cobrança, esta também deve ser anulada.

Veja-se que esse é um serviço de exclusivo interesse da instituição financeira, motivo pelo qual os custos a ele relativos não podem ser imputados ao consumidor.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL. Financiamento imobiliário – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Avença celebrada em março de 2013, não se aplicando a tese firmada no Recurso Repetitivo REsp 1070297/PR – Sistema de Amortização Continuada (SAC) que não implica na capitalização de juros – Perícia realizada nos autos que constatou que a ré aplicou corretamente o Sistema de Amortização Constante – Descabida a pretendida substituição do método de amortização SAC, previamente pactuado, pelo sistema Gauss, que altera o desequilíbrio contratual e ofende o princípio do pacto como celebrado – Discussão sobre a ilegalidade da Tarifa de Serviço Administrativo (TSA), de valor mensal de R$ 19,50 – Ilegalidade que deve ser reconhecida, conforme precedentes desta Corte e do STJ – Prática que consiste em cobrar do cliente taxa sem a devida contraprestação – Restituição devida – Tarifa de avaliação do bem –
Inexistência de Laudo de Avaliação – Cobrança Abusiva – Devida a repetição de indébito, de forma simples – Abusividade das despesas com serviços de terceiros (análise jurídica e a tarifa denominada como de "promoção de vendas") – Ilegalidade
– Prática que consiste em cobrar do cliente os custos inerentes à própria atividade do fornecedor – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda para
reconhecer a abusividade da tarifa de serviços administrativos (TSA), de análise jurídica, de avaliação do imóvel
e promoção de vendas e condenar o réu à restituição singela dos valores recebidos a tal título – Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 10630767920178260100 SP 1063076-79.2017.8.26.0100, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 22/06/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

d)

BOLETO

No que diz respeito a
taxa de emissão de boleto
, no valor de R$10,00 (dez reais), em que pese a maioria dos boletos estejam ilegíveis, é possível aferir no documento de Id 124284095 – Pág. 38, que a referida cobrança vinha sendo realizada.

Sabe-se que é válida a cobrança da referida tarifa nos contratos anteriores a 30/04/2008, ocorre que no caso em análise o contrato foi firmado em 2011, razão pela qual se mostra indevida a referida cobrança.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS. CARÁTER ABUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou a pactuação da capitalização, com base na apreciação de fatos, provas e termos contratuais, de modo que não há como acolher a pretensão recursal sem proceder ao revolvimento do mencionado suporte, o que esbarraria nas Súmulas 5 e 7/STJ. 2. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal é no sentido da legalidade da cobrança de Taxa de Abertura de Credito (TAC) e de
Taxa de Emissão de Carnê Boleto (TEC) em contratos de financiamento bancário celebrados até a data de 30/04/2008
, bem como da Taxa/Tarifa de Cadastro, mesmo posterior a essa data, quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.969.180/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Dessa forma, no que diz respeito as despesas declaradas abusivas é devido a repetição do indébito na forma simples, pois não evidenciada a má-fé por parte da recorrida.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS –SEGURO AUTO RCF, SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA –
RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES
– JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, a estipulação de seguro em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC.
O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida
. A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação, em se tratando de relação contratual.”
(TJ-MT 10035985020208110037 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)

Por fim, no que diz respeito ao apontamento dos apelantes sobre eventual erro material da sentença (Id 144932175), importante registrar que a ação de consignação em pagamento, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também de modo mediato porque a sentença proporcionará um título executivo para a cobrança do saldo remanescente (CPC, art. 899, §§ 1º e 2º).

Portanto, com o retorno dos autos, o consignado, ora apelado, poderá se manifestar nos autos se há interesse no levantamento da importância consignada para, depois, abater do cálculo da dívida remanescente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar abusiva as despesas cobradas a título de “serviço de terceiro”, no valor de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais); de “avaliação do imóvel”, no importe de R$500,00 (quinhentos reais) e de “análise jurídica’, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), bem como da taxa de emissão de boleto no valor de R$10,00 (dez reais) por cada boleto cobrado, que deverá ser ressarcido de forma simples, com juros de mora a partir da citação válida (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023